Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo reiterado comportamento criminoso do paciente.
2. Ordem denegada.